Tribunal: TJPA
Processo: 0806075-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806075-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado
expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,

e fundamentando na necessidade de
garantia da ordem pública
em razão da gravidade e do
modus operandi
da prática delituosa, realizada mediante fraude eletrônica e associação criminosa, que ludibriou a vítima a realizar depósitos, via PIX, de valores que somam mais de R$10.000,00 (dez mil reais), com a possibilidade de reiteração delitiva a atingir uma grande quantidade de futuras vítimas, eis que se trata de crime que cresce exponencialmente nos dias atuais.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Kaio Galvão de Castro, OAB/CE nº 31.507
em favor do paciente
RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA,
preso preventivamente desde 18/03/2022, por força de decisão do juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém-PA, que acolheu o pedido de representação da autoridade policial, nos autos nº 0805412-04.2022.8.14.0401, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (autoridade coatora).

O impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente por supostamente, em associação com outras 03 (três) pessoas, ter aplicado golpe financeiro eletrônico estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Relata que a defesa apresentou relaxamento de prisão c/c pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, onde se processa o presente feito.

Contudo, o referido pedido foi indeferido em 29/04/2022 de forma ainda mais genérica, combatendo superficialmente os argumentos da defesa.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, eis que o juízo dito coator se limitou a citar termos genéricos, sem fazer o devido enquadramento com o caso concreto.

Aduz que o delito é desprovido de violência e grave ameaça, bem como que “o delito de fraude eletrônico possui pena mínima de 4 anos e o de associação criminosa apenas 1 ano, que muito embora o requerente possa ser condenado, eventual pena não ensejará regime fechado”.

Entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual deve ser revogada, destacando, ainda, as condições pessoais do paciente.

Argumenta, também, que no caso em análise é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas indicadas no art. 319 incisos I e IV (comparecimento periódico em juízo para justificar as suas atividades e a proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução), cumuladas, se for necessário, com o monitoramento eletrônico.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas estabelecidas no art. 319 do CPP. E no mérito, a concessão da ordem com a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9249748, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9276339-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 9491471-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Consta nos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/03/2022 pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medida Cautelares após representação da autoridade policial pela suposta prática do crime de crime de estelionato majorado por fraude eletrônica e associação criminosa. Posteriormente os autos foram distribuídos ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Pois bem.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido esta foi indeferida em 29/04/2022.

O paciente e outras duas pessoas foram denunciados em 11/04/2022 delitos previstos no art. 171, §2°-A c/c art. 288, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, por terem, supostamente, praticado crime de fraude eletrônica em desfavor da vítima Haroldo Bezerra de Mello, bem como delito de Associação Criminosa, no dia 1º/10/2021 (Num. 9244995 - Pág. 2/6).

Pois bem.

O impetrante se insurge contra a suposta a ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

Nesse sentido, destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

“Com relação ao pedido de prisão cautelar dos representados a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos quatro investigados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação ao crime de estelionato majorado por fraude eletrônica e associação criminosa.

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática dos crimes em apreciação, estando sedimentada a materialidade através das provas que compõem o inquérito policial, entre eles o depoimento da vítima Haroldo Bezerra de Melo; os comprovantes de transferências bancárias de valores pertences à vítima às contas bancárias solicitadas pelos agentes criminosos; cópia dos diálogos mantidos por aplicativo de mensagem instantânea entre a vítima e o(s) estelionatário(s); termos de depoimentos dos representados Raine do Nascimento Barbosa e Larisse Nogueira Abreu.

Analisando os autos, verifico que o presente pedido está embasado em investigação criminal em andamento, ficando evidente que tal medida é imperiosa para o prosseguimento das investigações, conforme identificado ao longo do inquérito policial.

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade do crime de Estelionato com Fraude Eletrônica cominado com Associação Criminosa, sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando as condutas dos agentes.

(...)

Conforme entendimento manifestado pelo Parquet, vislumbro que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que o modus operandi, em tese, utilizado pelos agentes criminosos, atinge uma grande quantidade de futuras vítimas, sendo evidente que há perigo à ordem pública no enquanto os representados estiverem em liberdade.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios:

(...)

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios:

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos requeridos a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a segregação cautelar dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata da permanência da liberdade dos representados, daria azo à continuidade delitiva, fazendo-se novas vítimas, com o mesmo modus operandi. Tudo em plena conformidade com a fundamentação supra, impedindo, portanto, que os investigados continuem no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo processual e à ordem pública e econômica. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos nacionais Larisse Nogueira Abreu, brasileira, cearense, data de nascimento: 25/03/1999, CPF: 071.012.983-11, residente e domiciliada na Rua Antonio Pitombeira, nº 111, bairro: Planalto Horizonte, cidade: Horizonte, estado: Ceará; Ranie do Nascimento Barbosa, brasileiro, data de nascimento: 12/04/1998, CPF: 068.272.943-40, residente e domiciliado na rua Venâncio Raimundo, número: 795, bairro: Mangueiral, cidade: Horizonte, estado: Ceará; Mikairo de Souza Monteiro, CPF: 081.120.213-50, residente e domiciliado na rua Israel Correia Lima, nº 150, cidade: Horizonte, Estado: Ceará e Ana Elda de Almeida Lopes, CPF: 054.270.523-78, residente e domiciliado na rua Luiza Romana da conceição, nº 506, Cidade: Horizonte/CE. .” (Num. 9244998 - Pág. 1/11)

E ao
indefer
ir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“Verifico a existência de indícios de Autoria e Materialidade.

A prisão preventiva enquanto medida cautelar de exceção foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e desde então, tem sido objeto de estudo da jurisprudência dos Tribunais Superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, face o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Hodiernamente a medida extrema está disciplinada no Título IX do Código de Processo Penal de 1941, recentemente alterado pela Lei 12.403/2011.

Sucintamente, a legislação infraconstitucional condiciona a medida de exceção extrema aos seguintes requisitos:

a) que a infração penal em abstrato seja cominada com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos;

b) que o crime seja doloso;

c) Existência de crime e indícios suficientes de autoria;

d) ter como fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

e) não ser possível a substituição da prisão por medida cautelar.

Tais requisitos, aliados as leis especiais e a jurisprudência dos tribunais superiores formam um microssistema de regras e princípios responsáveis pela sistematização da prisão preventiva, assegurando-se, desta feita, de um lado a proteção eficiente dos direitos e garantias individuais e coletivos e de outro a proibição de excesso, marcadamente pelos postulados constitucionais em favor do acusado frente ao Estado.

Verifica-se configurado, portanto, o
Fumus Commissi Delicti
, ou seja, a fumaça da prática de um ato punível pelo direito penal, haja vista que o acusado, em tese, conforme o constante nos autos, foi preso preventivamente em razão da prática de estelionato e associação criminosa, tendo em vista que por meio eletrônico ludibriou a vítima, fingindo ser sua filha, e o convenceu a realizar diversos PIX, totalizando um valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpre observar que se trata, em tese, de uma associação criminosa organizada na qual três pessoas se juntaram para a prática deste tipo de golpe, demonstrando a gravidade e a petulância para a prática deste tipo de delito que cresce exponencialmente nos dias atuais. Portanto, considerando a gravidade da conduta em tese praticada pelo acusado, a manutenção de sua prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, evitando assim o cometimento de novos delitos.

Em relação à alegação de excesso de prazo da prisão, entendo não merecer guarida o pleito da Defesa, visto que o acusado foi preso no dia 21/03/2022, sendo denunciado pelo
Parquet
no dia 11/04/2022, já com resposta à acusação do custodiado nos autos, com vias a ser designada audiência de instrução e julgamento com as intimações e apresentação das respostas à acusação das demais rés, o que não caracteriza um excesso de prazo, transcorrendo a Ação Penal em tempo razoável. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA.” (Num. 9244997 - Pág. 2/3)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pelo depoimento da vítima Haroldo Bezerra de Melo; os

comprovantes de transferências bancárias de valores pertences à vítima às contas bancárias solicitadas pelos agentes criminosos; cópia dos diálogos mantidos por aplicativo de mensagem instantânea entre a vítima e o(s) estelionatário(s); termos de depoimentos dos representados Raine do Nascimento Barbosa e Larisse Nogueira Abreu.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade e do
modus operandi
da prática delituosa, realizada mediante fraude eletrônica e associação criminosa, que ludibriou a vítima a realizar depósitos, via PIX, de valores que somam mais de R$10.000,00 (dez mil reais), com a possibilidade de reiteração delitiva a atingir uma grande quantidade de futura vítimas, eis que se trata de crime que cresce exponencialmente nos dias atuais.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022